Tribunal: TJBA
Processo: 8022345-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8022345-54.2023.8.05.0080

FORO: FEIRA DE SANTANA/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: RONIE VON SOUZA DA SILVA

ADVOGADO:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA - OAB BA25316

ADVOGADO:
VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA - OAB BA78888

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO MELO DE MASCARENHAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO: ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 12 E 16, DA LEI N.º 10.826/2003.

1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA. REPUTA-SE DESCABIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16
DA LEI Nº 10.826/2003
QUANDO A PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO,
APESAR DE TER SIDO
ENCONTRADA DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO ARTEFATO
(ARMA DO MESMO CALIBRE
DE USO

RESTRITO
)
, FOI APREENDIDA
JUNTO COM OUTRAS ARMAS MUNICIADAS (DE CALIBRE E USO PERMITIDO) E
EM UM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE OUTROS CRIMES GRAVES AOS QUAIS O INSURGENTE ESTÁ RELACIONADO, O QUE
AFASTA O RECONHECIMENTO DA
PRETENSA
INSIGNIFICÂNCIA,
DEMONSTRA
NDO
A PERICULOSIDADE EXACERBADA DA SUA CONDUTA.

2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM A LIMITAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. ESTE RELATOR FILIA-SE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA QUE VEDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

3. PLEITO
DE

AFASTAMENTO
OU REDUÇÃO

DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA –
QUE
FOI FIXADA DE FORMA
CORRETA,
INDIVIDUALIZADA
E
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
-
FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL,
PORTANTO,
A
SUA

EVENTUAL
EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A
DEMAIS, A
ANÁLISE DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCIAL, COM REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA, É UMA DECISÃO QUE DEVE SER PROFERIDA PELO COMPETENTE JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

.

4. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8022345-54.2023.8.05.0080 da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, sendo Apelante, RONIE VON SOUZA DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator